Tribunal: TJBA
Processo: 8036672-16.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8036672-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO Advogado(s): EMANUEL JOSE REIS DE ALMEIDA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. REPASSE DE RECURSOS VOLUNTÁRIOS. FESTEJOS JUNINOS. ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LITISPENDÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia e pelo Ministério Público contra acórdão do Órgão Especial que julgou procedente ação ordinária ajuizada pelo Município de Ribeira do Amparo, destinada a afastar exigências de regularidade fiscal para celebração de convênio de cooperação técnica e financeira voltado à realização dos festejos juninos de 2024, com fundamento no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração são tempestivos; (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a preliminar de litispendência; (iii) determinar a existência de litigância de má-fé em razão do ajuizamento de ações idênticas pelo Município; e (iv) fixar os efeitos processuais do reconhecimento da litispendência, inclusive quanto à condenação em honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos de declaração são tempestivos, pois interpostos dentro do prazo legal, contado em dobro em favor do Estado da Bahia e do Ministério Público, nos termos dos arts. 1.023, 180 e 183 do Código de Processo Civil. 2. Os embargos de declaração são cabíveis quando constatada omissão relevante no acórdão, conforme previsão do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. O acórdão embargado é omisso quanto à preliminar de litispendência, devidamente arguida pelas partes e pelo Ministério Público, restando comprovada a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o presente feito e o Processo nº 8034290-50.2024.8.05.0000. 4. A ausência de homologação do pedido de desistência formulado na ação anteriormente ajuizada não afasta a configuração da litispendência, uma vez que a primeira demanda permaneceu em curso à época do ajuizamento da segunda ação. 5. O reconhecimento da litispendência impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 6. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual e intenção deliberada de causar prejuízo à parte contrária ou ao erário, elementos não evidenciados no caso concreto, razão pela qual a sanção deve ser afastada. 7. O reconhecimento da litispendência, aliado ao princípio da causalidade, impõe a condenação do Município autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados sobre o valor da causa, observados os percentuais mínimos previstos no art. 85, §3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: 1. Configura-se litispendência quando reproduzida ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, ainda que haja pedido de desistência não homologado na demanda anterior. 2. O reconhecimento da litispendência conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. 3. A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo processual, não se presumindo pela simples duplicidade de ações. 4. Extinto o processo sem resolução do mérito por litispendência, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; CPC, arts. 80, V; 81; 180; 183; 337, VI e §§1º a 3º; 485, V; 1.022; 1.023; 1.025; 85, §§3º, 4º, III, e 5º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 25, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.271.147/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.832.394/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.02.2025; TJBA, MS nº 8037068-32.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, Seção Cível de Direito Público, j. 24.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Procedimento Comum Cível nº 8036672-16.2024.8.05.0000, sendo Embargantes o ESTADO DA BAHIA e o MINISTÉRIO PÚBLICO e Embargado, o MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO. ACORDAM os Desembargadores integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração opostos, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.